Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA POSTERIOR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO CONFIGURADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA.
I - A prisão preventiva terá lugar quando presentes os requisitos dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP, notadamente a necessidade para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal.
II - Recebida a denúncia, considerando a gravidade concreta das condutas e tendo em vista a reiteração delitiva do agente, que tem condenações anteriores por crimes graves (roubo, tráfico e homicídio), verifica-se a necessidade da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
III - Recurso conhecido e desprovido.